Tribunal: TJPA
Processo: 0805491-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805491-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO GLAYFSON IMPARATO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805491-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Ney Goncalves de Mendonca Junior (OAB/PA nº 7.829)

Adv. Ricardo Augusto Minas da Silva (OAB/PA nº 25.293)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Bragança

PACIENTE: MARCIO GLAYFSON IMPARATO MARQUES

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO EM PERSPECTIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1 – Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após flagrante ocorrido em contexto de possível tráfico interestadual, com apreensão de 65,340kg de cocaína. Alegou-se constrangimento ilegal em razão de (i) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) desproporcionalidade da prisão diante da possibilidade de aplicação futura da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (iii) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ante os predicados pessoais favoráveis do paciente.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a fundamentação do decreto prisional se mostra idônea e suficiente à luz do art. 312 do CPP; (ii) se é cabível a aplicação, em caráter meramente prognóstico, do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fim de reconhecer a desproporcionalidade da prisão preventiva; e (iii) se existem medidas cautelares menos gravosas aptas a substituir a custódia preventiva, ante a existência de predicados subjetivos favoráveis ao paciente.
3 – A alegação de desproporcionalidade da custódia com base em possível aplicação, por ocasião da sentença, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incognoscível na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão profunda em matéria probatória e prognóstico acerca do resultado futuro do processo, o que se revela incompatível com a natureza do
mandamus
.

4 – A análise do decreto prisional revela que, embora contenha algumas fundamentações genéricas – como o impacto social e o aumento de crimes na comarca –, também apresenta razões concretas e idôneas para a imposição da medida extrema, como a expressiva quantidade de droga apreendida (65,340kg de cocaína) e a possível vinculação com tráfico interestadual, considerando os elementos investigativos relacionados à queda de aeronave contendo entorpecentes de mesmas características.

5 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de drogas e os indícios de tráfico interestadual são circunstâncias suficientes para justificar a custódia cautelar, por demonstrarem a gravidade concreta da conduta e a potencialidade lesiva ao meio social, sendo irrelevantes, nesse contexto, as condições pessoais favoráveis.

6 – As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública no presente caso, dada a periculosidade da conduta imputada.

7 – Writ parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ney Goncalves de Mendonca Junior (OAB/PA nº 7.829) e Ricardo Augusto Minas da Silva (OAB/PA nº 25.293) em favor de
MARCIO GLAYFSON IMPARATO MARQUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança.

Narram os impetrantes que
“o paciente, no dia 21/02/2025, teve sua prisão em flagrante convolada em preventiva sob suposta acusação de que havia praticado o crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006”

.

Sustentam que a decretação da prisão preventiva não restou idoneamente fundamentada, sendo motivada principalmente pela quantidade de droga apreendida, fato que, por si só, não justifica a prisão preventiva, consoante jurisprudência das Cortes Superiores.

Ademais, aduzem que a custódia carece de fundamentação concreta, sendo baseada em argumentos genéricos, como o aumento da criminalidade na região e a mera suspeita da ocorrência de tráfico interestadual.

Alegam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há registro de dedicação à atividade delituosa, razão pela qual deveria o magistrado ponderar a aplicação, em perspectiva, do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, tornando desproporcional a medida extrema.

Asseveram, ainda, que a decisão atacada não considerou adequadamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, configurando constrangimento ilegal passível de correção mediante a concessão da ordem de habeas corpus para substituição da prisão por medidas alternativas, a exemplo de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem, em caráter liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, ou por sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

Após indeferida a liminar e prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial, em razão do pedido de sustentação oral constante na inicial.

VOTO

Sustentou o impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, aduzindo, em síntese:

1)
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, seja por encontrar-se motivada na quantidade de droga apreendida, ou no impacto social e na mera suspeita da ocorrência de tráfico interestadual;

2)
possibilidade de aplicação, em perspectiva, do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, tornando desproporcional a medida extrema;

3)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Tais teses
somente podem ser parcialmente conhecidas na via eleita
, senão vejamos:

De início,
não pode ser conhecida
na estreita via do
mandamus
a tese de constrangimento ilegal sob o argumento de
desproporcionalidade na custódia por não ter o juízo
a quo
aplicado o §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, cuja incidência afastaria a possibilidade de decretação da prisão, aduzindo os impetrantes que não consta no decreto prisional que o paciente seja integrante de organização criminosa ou se dedique à atividade delituosa, restando comprovado ser o coacto primário e com bons antecedentes, razão pela qual entendem os impetrantes que deveria ser aplicada, em perspectiva,

a referida causa de diminuição de pena.
Alegação incognoscível na via mandamental.

Patente que a via do habeas corpus
não comporta o aludido exercício especulativo
direcionado a supor, ainda no início da instrução processual, a eventual incidência, por ocasião da sentença, da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, questão que demandaria profunda revisão do arcabouço fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
mandamus
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA
. MULA DO TRÁFICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRANSPORTADAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Em relação à condição do agravante como "mula" do tráfico, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedente. 4 . No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão de apreensão de expressiva quantidade de drogas, 1.928,2 kg de maconha, que estava sendo transportada pelo agravante entre estados da federação. Precedentes. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 6
. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no HC: 944333 SP 2024/0341046-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Portanto, ante a impossibilidade de apreciar na via mandamental referida alegação de constrangimento ilegal pela não aplicação, em perspectiva, na fase inicial da instrução, da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
somente pode ser conhecido o presente
writ
no que concerne às alegações de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
e
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, aduzem os impetrantes que a custódia encontra-se fundamentada na quantidade de droga apreendida, motivação que se revela insuficiente para justificar a medida prisional, consoante jurisprudência das Cortes Superiores.

Aduzem ainda que a custódia também se encontra embasada em outros argumentos inidôneos, tal como o impacto social do crime de tráfico de drogas e a mera suspeita da ocorrência de tráfico interestadual.
Sem razão, contudo.

Compulsando a decisão proferida por ocasião da audiência de custódia realizada em 21/02/2025, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada no seguintes termos,
verbis
:

“Consta nos autos que, na data de 20/02/2025, a DENARC foi provocada para se dirigir ao município de Bonito/PA, com o objetivo de empreender diligências a respeito da queda de uma aeronave, com 02 (dois) tripulantes bolivianos e a apreensão de 30 (trinta) tabletes de entorpecente do tipo cocaína, ocorrida por volta de 11 horas e 30 minutos.

Imediatamente, uma equipe policial que já realizava diligências de investigação diversa, deslocou ao município supra no intuito de entender as circunstâncias que se deu o fato, bem como angariar elementos a fim de se chegar à identificação de outros autores envolvidos no transporte do material apreendido.

Durante as diligências, a equipe recebeu informação acerca da movimentação suspeita de um caminhão nas imediações do local onde ocorrera o acidente aéreo, e que tal veículo teria tomado a rodovia BR 316, sentido Bonito/Capanema. Em seguida, receberam novas informações de que o referido veículo havia passado pelo município de Bragança, e encontrava-se na estrada que dá acesso à Praia de Ajuruteua e teria sido visto entrando em um galpão, às margens da Rodovia PA-458, na entrada da Travessa Fortunato, no município de Bragança/PA.

Após buscas, os policiais encontraram um imóvel semelhante a um galpão, e, ao adentrarem, se depararam com 03 (três) indivíduos, que foram identificados como sendo
RAIMUNDO MARCELO GOMES SARAIVA
, brasileiro, paraense, natural de Belém/PA, nascido em 26/08/1972, filho de Manoel Saraiva Filho de Maria de Nazaré Gomes Saraiva,
EDER BAIA DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, natural de Abaetetuba, nascido em 30/08/1981, 43 anos de idade, filho Maria do Carmo dos Santos Baia, e
MARCIO GLAIFSON IMAPARATO MARQUES
, brasileiro, paraense, natural de Belém, nascido 03/07/1973, ensino superior, completo, filho de Jacirema Imaparato Marques e de Lucier Tadeu Camarão. No local, foram encontrados 02 (dois) volumes em formato retangular, contendo 60 (SESSENTA) tabletes de substância que aparenta ser COCAÍNA. No local também foi encontrado 01 (um) veículo TOYOTA COROLLA, cor branca de placa QEI1E54, além de várias caixas contendo líquido de cor azul, os quais não foram apreendidos, devido à impossibilidade de transporte, o que será realizado, posteriormente; QUE, diante de tal fato, foi dado voz de prisão em flagrante aos 03 (três) indivíduos retromencionados, sendo conduzidos, juntamente com o material entorpecente, a esta Unidade Especializada, para as providências cabíveis. Apresenta também o veículo TOYOTA COROLLA e 15 (quinze) SACOS TIPO MALOTE COR BEGE, todos encontrados no referido galpão. Apresenta para os devidos fins.

Diante dos fatos, os suspeitos foram apresentados a DEPOL para os procedimentos de praxe.

(...)

Os autos noticiam a apreensão de
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes
, 65,340kg (sessenta e cinco quilos, trezentos e quarenta gramas) cujo peso e natureza foram consignados no laudo preliminar (ID: 137504756, Pág. 14).

Após a comunicação do flagrante, foi designada audiência de custódia, oportunidade na qual se verificou a legalidade da prisão. O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva
, ao passo que a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A prisão preventiva, medida de exceção, encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo-se para sua decretação a presença do
fumus commissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e do
periculum libertatis
(necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal).

No caso em apreço, ambos os requisitos estão amplamente demonstrados o
fumus commissi delicti
, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo preliminar, que atestam a quantidade e a natureza da droga encontrada em posse dos flagranteados, qual seja 65,340Kg de entorpecentes no tipo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, e o material entorpecente foi encontrado em posse dos flagrados que estavam em um galpão onde o material foi apreendido, assim, a autoria, por sua vez, é indicada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos colhidos no auto policial.

A garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar diante da elevada quantidade de drogas apreendidas, circunstância que demonstra a potencialidade lesiva da conduta e sua nocividade ao meio social.

Cumpre destacar que o município de Bragança, em que pese o esforço das forças policiais, tem apresentado um elevado aumento no número de casos de crimes de tráfico de drogas, e suas consequências são sentidas pelos munícipes, tendo em vista o aumento de delitos contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, latrocínios e até mesmo de homicídios.

A comercialização de entorpecentes fomenta a criminalidade violenta e afeta gravemente a segurança coletiva, justificando a segregação dos investigados para prevenir a continuidade das atividades ilícitas, presente, portanto, o
periculum libertatis
.

Ademais, em que pese os flagrados não ostentarem outros registros em seus antecedentes criminais, as chamadas condições favoráveis por si só, não são fundamento para a concessão da liberdade, devendo serem considerados o contexto fático bem como outras circunstâncias presentes no caso concreto.

Ademais, é entendimento dos Tribunais Superiores que a quantidade expressiva de entorpecentes é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE

DE ENTORPECENTE APREENDIDA
. APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 5,283 kg de maconha, dois rolos de papel filme e uma faca.

3. A quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.

4. A apreensão de substâncias entorpecentes, acompanhada de instrumentos vinculados à prática do tráfico, tais como faca, balança de precisão e embalagens, legitima a decretação da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

5. A custódia cautelar também está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente ostenta outras passagens pelo mesmo crime de tráfico de drogas, "tendo já sido concedida liberdade provisória ao autuado, com medidas cautelares diversas da prisão, que claramente se mostraram insuficientes e infrutíferas" (fls. 80-81).

6. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

8. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 955.834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS REQUISITOS LEGAIS.
TRÁFICO INTERESTADUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
. DEMAIS TESE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a suposta prática de tráfico interestadual de drogas envolvendo quantidade expressiva de entorpecente - 1,013 kg de pasta base de cocaína, além de 8 g de maconha.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.

5. Quanto à suposta ilegalidade, verifica-se que a questão não foi examinada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Inviável a análise da questão na via estrita do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a instrução processual.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 943.057/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado

em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).

Importante frisar que, há suspeitas de que o material apreendido seja proveniente de tráfico de drogas interestadual. A droga apreendida, possivelmente é parte da droga encontrada em avião que caiu em município próximo a esta comarca. Conforme imagens constantes no auto de prisão em flagrante, o entorpecente apresenta as mesmas características de embalagem e identificação de origem com “selo” colado nos tabletes daquela encontrada no avião que caiu no município de Bonito, o que ainda carece de maiores esclarecimentos quando da conclusão do IPL.

Assim, no presente caso, por hora, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar dos flagrados, para evitar a
reiteração delitiva, e garantir a ordem pública, nos termos acima declinados
.

Por todo o exposto, visando garantir a ordem pública,
CONVERTO
, pois, a prisão decorrente do flagrante delito em
PRISÃO PREVENTIVA
, de
RAIMUNDO MARCELO GOMES SARAIVA, MARCIO GLAYFSON IMPARATO MARQUES
e
EDER DOS SANTOS BAIA
com base no art. 310, II do CPP, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Grifos no original)

Destarte, necessário constatar que, de fato, entre os fundamentos invocados pelo juízo
a quo
para justificar a necessidade da medida extrema, há motivações inidôneas, especificamente o aumento na quantidade de crimes de tráfico de drogas na comarca e as consequências sociais deletérias do delito, notadamente o aumento na quantidade de delitos contra o patrimônio,
questões que se mostram ínsitas ao crime de tráfico
, não decorrendo de ato concretamente imputado ao paciente, razão pela qual mostram-se
inservíveis para justificar a imposição da medida prisional
.

Contudo, necessário ressaltar que
o decreto invoca outros motivos para imposição da custódia
, lastreados em fatos concretos extraídos dos autos e que revelam-se idôneos a fundamentar a medida extrema, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, fator este que, contrariamente ao alegado na impetração, não foi suscitado de forma exclusiva para motivar a constrição à liberdade, mas associado à circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, a saber, o possível envolvimento do paciente com tráfico interestadual, uma vez que os entorpecentes apreendidos com o mesmo apresentavam
“as mesmas características de embalagem e identificação de origem com “selo” colado nos tabletes daquela encontrada no avião que caiu no município de Bonito, o que ainda carece de maiores esclarecimentos quando da conclusão do IPL”
.

Repise-se que os fundamentos invocados no decreto prisional de
expressiva quantidade de droga
e
possível envolvimento em tráfico interestadual
revelam-se idôneos para justificar a imposição da medida prisional, consoante jurisprudência do Colendo STJ, verbis:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (565,180KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA, IN CASU . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2
. No caso, o agravante foi surpreendido na posse de 565,180kg (quinhentos e sessenta e cinco quilos e cento e oitenta gramas) de maconha, aliado ao fato de a apreensão ter ocorrido em situação de transporte, com a configuração de veículo batedor e automóvel transportador, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Ademais, foram apreendidos, também, dois rádios comunicadores .Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo em apreço. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória o que é o caso dos autos . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 199881 SC 2024/0225276-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA . QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.2 .
O agravante foi flagrado transportando 45,35g de cocaína e 1, 150kg de maconha em um ônibus interestadual
.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. II . Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade em concreto do delito
.5. Avalia-se se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art . 319 do CPP. III. Razões de decidir 6.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade em concreto do delito, evidenciada pela variedade e pela quantidade das drogas apreendidas .7. No caso, o agravante teria sido surpreendido transportando, em ônibus interestadual, variedade e quantidade significativa de drogas.
8. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas foi afastada, dada a insuficiência destas para garantir a ordem pública . IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 199327 MG 2024/0210432-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 . O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP .
No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade expressiva da droga apreendida - com peso aproximado de 1.511,30kg (mil quinhentos e onze quilos e trinta gramas) de maconha -, circunstância que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)
.Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4 . O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 183940 SC 2023/0240146-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Portanto, necessário concluir que os fundamentos apresentados pelo juízo inquinado coator para a medida extrema revelam-se idôneos e baseados em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem sob tal fundamento.

Por fim, alega-se ainda a possibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares
não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o que
não se mostra cabível.

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva demonstração de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade da conduta imputada ao paciente torna inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, em razão da patente insuficiência destas para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho.Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social . 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ante o exposto,
conheço parcialmente o presente writ e, nesta extensão, denego a ordem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/07/2025